Tribunal: TJBA
Processo: 0365872-17.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365872-17.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEORGINA DE ASSIS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM POSTERIOR IMPLANTAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. SUCUMBENCIAIS QUE DEVERÃO SER APURADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
DECISUM
MODIFICADO, DE OFÍCIO, NESTE PONTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado em lide previdenciária, concedendo à Autora o auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), com observância da necessidade de reabilitação profissional e posterior implantação do auxílio-acidente. A Suplicante, passadeira de roupas, com 52 anos, insurgiu-se sob o fundamento de que sua incapacidade é parcial e definitiva, e que, em razão disso, faria jus à aposentadoria por invalidez, inclusive diante de seu contexto socioeconômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais à concessão de aposentadoria por invalidez, em substituição ao auxílio-doença acidentário deferido na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 e do art. 43 do Decreto nº 3.048/99, exige a constatação de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral que garanta a subsistência do segurado, além da impossibilidade de reabilitação profissional.

4. A perícia judicial conclui
u
que a
Demandante
apresenta incapacidade
parcial e permanente
,
decorrente de síndrome do túnel do carpo e síndrome do impacto incipiente, impedindo o desempenho de sua função habitual, mas permitindo a execução de outras atividades que não exijam movimentos repetitivos ou sobrecarga nos membros superiores.

5. A conclusão do perito judicial é firme, tecnicamente fundamentada e não foi contraditada por outros elementos probatórios de igual peso nos
fólios
, razão pela qual deve prevalecer, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.

6. Diante da ausência de incapacidade total e da possibilidade de reabilitação profissional, é incabível a concessão da aposentadoria por invalidez, sendo correta a manutenção do auxílio-doença acidentário, com conversão futura em auxílio-acidente.

7. No tocante aos honorários advocatícios, em razão da sucumbência da Fazenda Pública e da iliquidez da condenação, sua fixação deverá ocorrer na fase de liquidação da sentença,
segundo o
art. 85, § 4º, II, do CPC, observada a Súmula nº 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 59; Decreto nº 3.048/99, art. 43; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8031009-11.2022.8.05.0080, Rel. Juiz Convocado Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 10.01.2023; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0095817-93.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, j. 13.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0365872-17.2013.8.05.0001
, figurando como Recorrente
GEORGINA DE ASSIS SANTOS
, sendo

Recorrido o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO

AO

RECURSO
, consignando, contudo, que a verba honorária será apurada na fase de liquidação
.